Tribunal: TJDFT
Processo: 0753186-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença condenatória em demanda indenizatória envolvendo vícios construtivos, com alegações de omissão e contradição quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à tese de culpa exclusiva da vítima e à fundamentação relativa aos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como avaliar a função dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
5. A contradição sanável é interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com divergência interpretativa ou inconformismo da parte.
6. A fundamentação do acórdão embargado apresenta análise suficiente sobre a configuração da relação de consumo, diante da atuação profissional do responsável pela construção, com incidência dos artigos 2o, 3o e 14 do CDC.
7. O voto recorrido expõe, de forma clara e coerente, que o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, indica que os vícios construtivos decorrem de falha na impermeabilização, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.
8. A decisão apreciou adequadamente a existência dos danos morais, reconhecendo a sua configuração diante frustração da expectativa da embargada de habitação em imóvel recém-construído e com o fato de ter que permanecer em um imóvel em condições insalubres em razão de vícios construtivos, bem como analisou que o quantum fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9.Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo do apelante e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
10. O prequestionamento se considera satisfeito com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de acolhimento, desde que debatida a matéria.
11. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC é inaplicável quando não evidenciado intuito manifestamente protelatório, cabendo apenas advertência quanto à possibilidade de imposição em caso de reiteração injustificada.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. CDC, art. 2o, art. 3o, § 2o, art. 14. CC, art. 945, art. 618.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC no 0702480-15.2022.8.07.0018, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 11.09.2023.
TJDFT, APC no 0712069-87.2019.8.07.0001, Rel(a). Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 09.04.2024.
TJDFT, APC no 0717790-60.2019.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.
TJDFT, APC no 0022299-16.2011.8.07.0001, Rel. Hector Valverde, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021.